Tribunal: TJSP
Processo: 1015335-59.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Pretensão do réu de reconhecimento da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e de sua capitalização em periodicidade inferior a anual. Ausência de interesse recursal evidenciada. Legalidade da cobrança dos juros já reconhecida na sentença. Recurso não conhecido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Pretensão do réu de reconhecimento da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e de sua capitalização em periodicidade inferior a anual. Ausência de interesse recursal evidenciada. Legalidade da cobrança dos juros já reconhecida na sentença. Recurso não conhecido nestes pontos – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Seguro de proteção financeira. Não cabimento. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinada sua exclusão. Necessidade de recálculo do débito em vista da exclusão desse encargo – Sentença mantida. Majoração da verba honorária devida pelo banco apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido, na parte conhecida.